Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-80.2019.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na mão esquerda com amputação de falange distal de um dedo e lesão tendínea, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na mão esquerda com amputação de falange distal de um dedo e lesão tendínea, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, o qual deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS - SÚMULA 111 DO STJ. Consoante entendimento do STJ, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

Recurso do INSS e reexame necessário parcialmente providos. Suspensão do processo determinada. Tutela de urgência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000886-80.2019.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ADRIANO DE DEUS
LUCAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS e ao reexame necessário, com
determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862
dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-80.2019.8.26.0627 -Voto no 17948
2
VOTO No 17948
Apelação/Reexame Necessário: 1000886-80.2019.8.26.0627
Origem: Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado: Adriano de Deus Lucas
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial da
capacidade laborativa em decorrência de lesão na mão
esquerda com amputação de falange distal de um dedo e
lesão tendínea, conforme reconhecido pela perícia médica
e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, o qual
deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência
recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e
§ 11, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS -
SÚMULA 111 DO STJ. Consoante entendimento do STJ, a
verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre as
parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria
atinente ao processo de execução, não cabendo sua
apreciação na ação de conhecimento.
Recurso do INSS e reexame necessário parcialmente
providos. Suspensão do processo determinada. Tutela de
urgência mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-80.2019.8.26.0627 -Voto no 17948
3
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 126/129, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Alega a autarquia que não foram preenchidos os
requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente, porque o autor não
apresenta danos funcionais e também não restou comprovado o nexo causal.
Subsidiariamente, entende que o benefício é devido desde a data da juntada do
laudo pericial aos autos; que os juros de mora e a correção monetária obedeçam
aos índices de cálculo do Manual da Justiça Federal e que é isento do pagamento de
custas processuais. Pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, o autor requereu a manutenção do
julgado e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do
NCPC.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, laborando como auxiliar de montagem, na empresa Ana Paula Ferreira
Campos (fabricação de letreiros), sofreu acidente de trabalho, em 13/09/2018,
quando utilizava uma serra circular de bancada, que atingiu sua mão esquerda,
causando-lhe fraturas nos dedos, o que reduziu a sua capacidade laborativa.
Houve a emissão de CAT pela empregadora (fls. 21).
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença por acidente de trabalho, vigente entre 23/10/2018 e 04/02/2019 (fls. 81).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 107/115).
Pelo exame físico do membro superior esquerdo, o
perito destacou que a força muscular estava preservada e sem limitação à abdução,
rotação e elevação, mas com amputação de falange distal do 1o quirodáctilo,
sequela no 2o quirodáctilo e lesão tendínea, diminuição dos movimentos e da força.
Os demais dedos estavam com a “pega” diminuída e ausência de sinais
inflamatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-80.2019.8.26.0627 -Voto no 17948
4
O médico diagnosticou que o segurado apresenta
fraturas múltiplas de dedo e traumatismo de músculo e tendão ao nível do punho e
da mão.
Concluiu o jurisperito que o obreiro não apresenta
incapacidade laborativa.
Em respostas aos quesitos, o experto afirmou que
houve amputação da falange distal do 1o dedo, com redução da capacidade pela
perda da falange (quesito 3, fls. 113) e com grau mínimo de redução para a
realização da atividade habitual (quesito 12).
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com
amparo na prova pericial, para se conceder ao segurado auxílio-acidente, desde a
cessação do auxílio-doença, que se deu em 04/02/2019, com juros de mora em
conformidade com os índices da caderneta de poupança, e correção monetária pelo
IPCA-e, devendo os juros de mora incidir até a data da expedição do precatório e, a
partir de então, de acordo com a Súmula Vinculante 17 do STF. Os honorários
advocatícios foram fixados em R$ 400,00, com a condenação, ainda, da autarquia
ao pagamento de custas processuais. A tutela de urgência foi deferida para a
implantação do benefício. O benefício foi implantado em 01/09/2020 (fls. 166/167).
Pois bem.
Preliminarmente, insta consignar que a sentença está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 10 da Lei no
9.469/1997, bem como da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina a aplicação do reexame necessário às sentenças ilíquidas.
No mérito, com efeito, submetido o segurado à perícia
judicial restou reconhecida na prova técnica que ele sofreu amputação parcial do 1o
dedo da mão esquerda e que as lesões estão consolidadas, no entanto o experto
asseverou que estas sequelas não causam incapacidade.
Ocorre que o segurado é trabalhador braçal auxiliar
de montagem - , podendo, por isso, ser afirmado que utiliza ambas as mãos para a
execução de seu labor, de modo que não se pode negar que há, no mínimo, a
exigência de maior esforço, que influirá, inequivocamente, na capacidade da mão
esquerda como um todo.
Frisa-se, assim, a importância da plena capacidade das
mãos para atividades laborativas essencialmente braçais.
Desse modo, o laudo pericial judicial, como peça
instrutória do processo, está sujeito à soberana apreciação do juiz, que não deve
acatar as conclusões periciais que contrariem os fatos e circunstâncias constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-80.2019.8.26.0627 -Voto no 17948
5
dos autos.
Sendo assim, em que pese o entendimento da perícia
judicial era mesmo o caso de concessão do benefício de auxílio-acidente, posto que
houve redução da capacidade laborativa e o acidente ocorreu no ambiente de
trabalho, conforme CAT emitida pela empregadora e benefício acidentário
concedido pelo INSS.
A propósito, convém mencionar, conforme bem
destacado pelo E. Desembargador Antonio Moliterno, que “Poucos órgãos são tão
importantes e, em poucos, um acidente pode levar a consequências tão sérias como
as lesões envolvendo a mão, esta verdadeira máquina perfeita composta por pele,
gordura, ossos, ligamentos, vasos, nervos, músculos e tendões (BENATTI et al.,
1999). A mão não é só levada ao objeto como também a sua palma deve ser voltada
e orientada para que os dedos possam aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003). Algumas
profissões têm como principal meio de trabalho as mãos, visto que através de sua
força de preensão, destreza e movimentos delicados executam as mais diversas
atividades. Os tendões flexores fazem parte desse conjunto anatomofisiológico
muito complexo da mão. São os principais elementos atuantes nos movimentos de
preensão; preensão forte e vigorosa do operário que empunha uma marreta,
preensão delicada e sutil do desenhista que traça as linhas corretas de um perfil de
um rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi em movimentos rápidos e
precisos. Se para o operário a invalidez de uma de suas mãos significa a perda de
sua capacidade para o trabalho, para os outros representa toda uma gama de
dificuldades a começar pelo seu relacionamento do dia-a-dia (ANDRADE et al.,
2002).” (Apelação no 0006092-96.2010.8.26.0566, Rel. Des. ANTONIO MOLITERNO,
17a Câmara de Direito Público, Comarca de São Carlos, Julgado em 10/09/2013 e
registrado em 26/02/2014).
Convém
destacar
também
que
conforme
entendimento jurisprudencial sólido do STJ, sequer se perfaz necessária lesão de
natureza grave para que seja devida a concessão do benefício, nem tampouco sua
irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se reconhecer a procedência do
pedido.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei
8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-80.2019.8.26.0627 -Voto no 17948
6
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-80.2019.8.26.0627 -Voto no 17948
7
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente
caso, corresponde ao dia 05 de fevereiro de 2019 (fls. 81).
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabe a precisa estipulação, desde logo, do valor da verba honorária
sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários
deverão ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível,
nos termos do § 11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência
recursal do INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-80.2019.8.26.0627 -Voto no 17948
8
Além disso, aplicável a Súmula 111 do STJ.
Isso porque, muito embora esta C. Câmara vinha
decidindo pela não aplicação da mencionada súmula ante sua incompatibilidade
com o atual diploma processual civil. O Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que a verba honorária sucumbencial deve
ser fixada sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.
Menciona-se, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992,
Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.
Sendo assim, buscando adequar-se ao entendimento
do STJ é que esta C. Câmara decidiu pela manutenção da aplicação Súmula 111 STJ
aos honorários de sucumbência.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial1 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Além disso, descabe, no atual momento processual,
dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como correção
monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se tratar
de matéria própria à fase de execução.
Ademais, afasta-se a condenação da autarquia ao
pagamento de custas processuais, por ser isenta.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-80.2019.8.26.0627 -Voto no 17948
9
urgentes, mantém-se a tutela deferida.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
da autarquia, para afastar da condenação o pagamento de custas pela autarquia,
por ser isenta.
Além disso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais, incidentes sobre
as prestações vencidas até a r. sentença, sejam estipulados em liquidação, sob as
balizas do art. 85, §§ 3o, 4o e 11 do NCPC e da Súmula 111 do STJ; para afastar da
condenação aspectos relacionados ao pagamento do precatório/RPV, bem como
para determinar a suspensão do processo até a definição do Tema 862 dos
Recursos Repetitivos.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1000886-80.2019.8.26.0627
Nome do(a) Segurado(a)
Adriano de Deus Lucas
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
05/02/20192
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.